Tribunal: TJBA
Processo: 8043159-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043159-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: OSVALDO OTTAN SOARES DE SOUZA

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE NÃO ADAPTADO. AUTOR DIAGNOSTICADO COM LOMBALGIA.
PROCEDIMENTO DE CIRURGIA ENDOSCÓPICA DA COLUNA, LAMINECTOMIA, HÉRNIA DE DISCO TT CIRÚRGICO, DESCOMPRESSÃO MEDULAR, RADIOSCOPIA PARA CIRURGIA, TRATAMENTO MICROCIRÚRGICO DO CANAL VERTEBRAL E OSTEOPLASTIA OU DISCECTOMIA PERCUTÂNEA. MATERIAIS IMPRESCINDÍVEIS.
INDICAÇÃO MÉDICA. DENECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.

8043159-65.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e Agravado

OSVALDO OTTAN SOARES DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator